Tribunal: TJDFT
Processo: 0702292-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702292-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL FINANCIAL CENTER AGRAVADO: PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por CAPITAL FINANCIAL CENTER em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0735999-37.2019.8.07.0001 por ela iniciada em face de PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (agravado/devedor), determinou a exclusão dos honorários advocatícios previstos na convenção do condomínio, os quais não foram impugnados pela parte adversa. Eis o teor do decisum questionado (ID. 110075979 dos autos de origem): “(...) Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Com suporte no princípio do processo cooperativo previsto no artigo 6o do CPC, passo aos esclarecimentos. A embargante inclui em sua planilha, inclusive naquela descrita em seu recurso, verba não abrangida pela condenação. Observe que não houve qualquer pedido em sua petição nem reconhecimento no título exequente de "Honorários Art. 73 Convenção Condominial - 20% R$16.954,41". Todavia, o percentual vem sendo incluído seguidamente em sua planilha, mesmo sendo alertada de que existe verba estranha em sua conta, o que torna-se evidente se a sentença e acórdão forem lidos com o mínimo de atenção. Conforme já declinado nos autos, por ocasião da decisão de id. 96150942, o pedido gerador do titulo judicial foi apresentado com a seguinte redação: "II – seja julgado procedente o pedido, qual seja, condenar a Requerida ao pagamento das despesas condominiais supra descritas, devidamente atualizadas (vencidas e vincendas), em conformidade com o art. 260 do CPC;" (id. 50565447 - Pág. 4) A sentença observou os limites da lide e julgou "o pedido para condenar a parte ré a pagar ao autor os valores das taxas condominiais inadimplidas, vencidas até o efetivo pagamento, correspondentes à Loja 14, torre A, desde a entrega das chaves do imóvel (29.09.2017), devendo ser corrigidas monetariamente pelo INPC desde cada vencimento e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (24.01.2020)." (id. 65019241). Na ocasião houve condenação em honorários de sucumbência, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da condenação. O recurso interposto pela parte autora resultou parcialmente provido apenas para que "o termo inicial dos juros de mora corresponda à data do vencimento de cada contribuição condominial inadimplida." (id. 90072265 - Pág. 97). Logo, a decisão atacada - somada as que a antecederam - é cristalina, cabendo à exequente observar os comandos dos atos judiciais para promover adequadamente o andamento do feito. Nesse sentido, vê-se que as teses e os documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. O que se verifica é o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. O recurso busca o reexame de matéria devidamente analisada e decidida no caso sob análise. Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação da decisão. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Fica, portanto, a exequente intimada a promover adequadamente o andamento do feito, excluindo-se de sua planilha, no prazo de 15 (quinze) dias, os "Honorários Art. 73 Convenção Condominial - 20% R$16.954,41" (...)” Em suas razões recursais (ID. 32183023, p. 01-11), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão recorrida deve ser reformada, pois houve determinação apenas da exclusão da multa de 2%, única matéria impugnada pela devedora (p. 04); b) os honorários contratuais previstos no art. 73 da Convenção do Condomínio não foram objeto de discussão em nenhuma fase processual, de conhecimento ou de execução, relembrando que o feito correu a revelia da agravada (p. 05); c) a questão dos honorários contratuais não comporta impugnação pela parte contrária em razão da preclusão consumativa, tendo o juízo singular julgado de forma extra petita a matéria (p. 06-10) Requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida “para excluir somente a multa de 2% prevista nos cálculos iniciais das rubricas apresentadas no cumprimento de sentença” (p. 11). Preparo realizado (IDs. 32183024 e 32183025). É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico ser o caso de não conhecimento do recurso em razão de manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. O núcleo da insurgência recursal é o entendimento exarado na origem relativa a exclusão do débito referente aos honorários contratuais de 20% (vinte por cento) previsto no art. 73 da Convenção do Condominio. Ocorre, no entanto, que tal tema não é novo no feito de origem e já foi objeto de deliberação na decisão interlocutória de 03 de agosto de 2021 que acolheu os Embargos de Declaração propostos pela devedora, cujo teor, a seguir, transcrevo (ID. 99169490 da origem): “(...) Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Com suporte no princípio do processo cooperativo previsto no artigo 6o do CPC, passo aos esclarecimentos. A embargante inclui em sua planilha, inclusive naquela descrita em seu recurso, verba não abrangida pela condenação. Observe que não houve qualquer pedido em sua petição nem reconhecimento no título exequente de "Honorários Art. 73 Convenção Condominial - 20% R$16.954,41". Todavia, o percentual vem sendo incluído seguidamente em sua planilha, mesmo sendo alertada de que existe verba estranha em sua conta, o que torna-se evidente se a sentença e acórdão forem lidos com o mínimo de atenção. Conforme já declinado nos autos, por ocasião da decisão de id. 96150942, o pedido gerador do titulo judicial foi apresentado com a seguinte redação: "II – seja julgado procedente o pedido, qual seja, condenar a Requerida ao pagamento das despesas condominiais supra descritas, devidamente atualizadas (vencidas e vincendas), em conformidade com o art. 260 do CPC;" (id. 50565447 - Pág. 4) A sentença observou os limites da lide e julgou "o pedido para condenar a parte ré a pagar ao autor os valores das taxas condominiais inadimplidas, vencidas até o efetivo pagamento, correspondentes à Loja 14, torre A, desde a entrega das chaves do imóvel (29.09.2017), devendo ser corrigidas monetariamente pelo INPC desde cada vencimento e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (24.01.2020)." (id. 65019241). Na ocasião houve condenação em honorários de sucumbência, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da condenação. O recurso interposto pela parte autora resultou parcialmente provido apenas para que "o termo inicial dos juros de mora corresponda à data do vencimento de cada contribuição condominial inadimplida." (id. 90072265 - Pág. 97). Logo, a decisão atacada - somada as que a antecederam - é cristalina, cabendo à exequente observar os comandos dos atos judiciais para promover adequadamente o andamento do feito. Nesse sentido, vê-se que as teses e os documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. O que se verifica é o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. O recurso busca o reexame de matéria devidamente analisada e decidida no caso sob análise. Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação da decisão. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Fica, portanto, a exequente intimada a promover adequadamente o andamento do feito, excluindo-se de sua planilha, no prazo de 15 (quinze) dias, os "Honorários Art. 73 Convenção Condominial - 20% R$16.954,41" (...)” (destaquei) Embora tenha também apresentado Embargos de Declaração contra esta decisão, o juizo a quo os rejeitou na decisão interlocutória de 30/08/2021 (ID. 101668707 da origem), não tendo o ora agravante, no competente recurso (AI 0730727-94.2021.8.07.0000, julgado por esta Turma em 01/12/2021), apresentado insurgência contra esta matéria, operando-se, assim, a preclusão da matéria, o que veda a sua rediscussão, na forma do art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” É como pensa esta Turma Cível em situações análogas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO SOBRE A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. ANALISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MATÉRIA JÁ DELIBERADA EM DECISÃO ANTERIOR. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A discussão sobre a base de cálculo dos honorários recursais arbitrados na fase de conhecimento foi objeto de deliberação pelo juízo a quo em 24 de agosto de 2017, momento em que o julgador deu razão aos argumentos da parte adversa, determinando a Contadoria a elaboração dos cálculos com base nos critérios refutados pela parte ora agravante. 1.1. Tratando-se de recurso contra ato judicial que apenas homologou os cálculos elaborados com base em critérios já previamente delimitados em decisão interlocutória não impugnada no momento próprio, resta configurada a preclusão temporal sobre o direito vindicado, motivo pela qual o presente Agravo não preenche um dos requisitos de admissibilidade recursal (tempestividade). 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão n.1069672, 07133132520178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, DJE: 30/01/2018). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE MANTÉM A ANTERIOR POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO PRETÉRITA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. 1. A marcha processual caminha sempre à frente, cobrindo as questões irrecorridas com o manto da preclusão, impedindo-se a recidiva intermitente sobre o mesmo assunto. 2. Em se tratando de tutela provisória, à parte é facultado renovar o pedido quando renovados os pressupostos para sua autorização. Isso não significa que, sem risco de preclusão, possa reiterar sucessivamente o pedido com base em outros documentos, ainda que a seu ver sejam hábeis para amparar o pleito liminar. Se assim fosse, isso implicaria em ofensa ao princípio da preclusão, pois mesmo não sendo suficientes para formação de uma nova convicção do Juízo, permitiria, por via oblíqua, a reabertura do prazo recursal. 3. Se o entendimento do magistrado não resta alterado diante do pedido de reapreciação da matéria, mas mantém a Decisão anterior por seus próprios fundamentos, o Agravo de Instrumento volta-se, na verdade, contra a que já foi atingida pela preclusão, o que torna intempestivo o recurso. 4. Agravo Interno improvido. Decisão que não conhece do Agravo de Instrumento intempestivo mantida. (Acórdão n.993664, 20160020380474AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a TURMA CÍVEL, DJE: 14/02/2017. Pág.: 394/401). Com estas considerações, tratando-se de recurso contra ato judicial que apenas reiterou a ordem de exclusão dos referidos valores das planilhas de cálculo apresentadas pela parte exequente – e que não foi impugnada no momento adequado –, DEIXO DE CONHECER o presente Agravo de Instrumento, em razão da ocorrência de preclusão sobre o tema. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa esta decisão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora